Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703517-37.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE JESUS SANTOS APELADO: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA D E C I S Ã O JOÃO DE JESUS SANTOS interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para proibir o réu da prática de qualquer ato de ameaça, turbação ou esbulho à posse exercida pela autora em relação ao imóvel situado na BR-251, Km 35, Núcleo Rural da Aguilhada, Chácara no 2-A, Jardim das Flores, São Sebastião-DF, bem como mover qualquer tipo de cerca ou divisa que ali esteja, sob pena de multa de R$ 3.000,00, sem prejuízo das medidas penais decorrentes da desobediência. Em suas razões recursais (ID 14637895), o apelante pede a reforma da sentença, por entender juntadas aos autos provas suficientes para descaracterizar o alegado esbulho, visto que a recorrida reinvindica a posse de terra pública. Além disso, as cessões de direito que embasaram a decisão judicial são inválidas e a prova testemunhal se mostrou imprecisa. Por fim, pede a revogação da multa por litigância de má-fé em virtude da suposta oposição de embargos protelatórios, porquanto os aclaratórios se dirigiram à legítima defesa do direito do apelante. Pede seja esclarecido qual é a cessão de direitos válida, para fins de delimitação da área que o recorrente não pode adentrar, apontando expressamente qual dos documentos foi considerado. Sem preparo, face a gratuidade de Justiça. Foram apresentas Contrarrazões (ID no 12726395), pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Com efeito, a Sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 05/12/2019, conforme consulta ao Sistema Informatizado do Tribunal. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 06/02/2019, consoante disposto nos artigos 224 e 231, VII e VII, do Código de Processo Civil. Por sua vez, considerando a suspensão dos prazos processuais de 20/12/2019 a 20/01/2020, o prazo para interposição de Recurso de Apelação encerrou no dia 27/01/2020, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 28/01/2020, mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator